Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600519-95.2020.6.16.0154
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
Órgão julgador: EMBARGANTE: ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
20/05/2021
Número: 0600519-95.2020.6.16.0154

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 09/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600519-95.2020.6.16.0154
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Cargo - Prefeito, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Institucional, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600519-95.2020.6.16.0154,
que Julgou extinto o processo em face da rejeição do pedido (art. 487, I, do Código de Processo
Civil). (Representação Eleitoral Com Pedido De Tutela De Urgência ajuizada pelo Partido Cidadania
De Maringá em face de Ulisses De Jesus Maia Kotsifas, com fulcro no art. 73, VI, "b", da Lei nº
9.504/97, alegando, em síntese, que o Representado, atual prefeito do Município de Maringá/PR e
candidato a reeleição, veiculou em suas redes sociais material de publicidade institucional
contendo o símbolo da SEDUC -Secretaria Municipal de Educação, extraído de sua conta pessoal
da rede social Instagram. Aduz que a propaganda eleitoral combatida está em desacordo com as
normas eleitorais vigentes. Segue conteúdo do post: "Recebemos 12 mil kits pedagógicos que
reforçam a qualidade, planejamento e dedicação que sempre oferecemos na educação municipal.
Qualidade tem sido uma das prioridades da nossa gestão. E teve resultado: somos nota 7.2 no
IDEB com melhor ensino entre cidades grandes do Paraná. Confira mais detalhes pelo meu site").
RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CIDADANIA - MARINGA - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
ORWILLE ROBERTSON DA SILVA MORIBE (ADVOGADO)
RAPHAEL ESTEVES MORIBE (ADVOGADO)
ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS (RECORRIDO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
EDUARDO FERRAZ KOTSIFAS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34886
216
20/05/2021 08:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.764

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600519-95.2020.6.16.0154 –
Maringá – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
EMBARGANTE: ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - OAB/PR0065260
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
ADVOGADO: EDUARDO FERRAZ KOTSIFAS - OAB/PR0103828
EMBARGADO: CIDADANIA - MARINGA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: ORWILLE ROBERTSON DA SILVA MORIBE - OAB/PR0014656A
ADVOGADO: RAPHAEL ESTEVES MORIBE - OAB/PR0060460A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
–
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE
VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não são
via adequada à pretendida reanálise da
matéria alegada.
2. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/05/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

Num. 34886216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/05/2021 08:34:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052008340287700000034027642
Número do documento: 21052008340287700000034027642

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ULISSES DE JESUS
MAIA KOTSIFAS, contra o acórdão nº 58.447 (ID.30231316) que deu provimento ao
recurso interposto pelo partido Cidadania de Maringá-PR.
Em suas razões (ID.30719866), o embargante defende a existência de
omissões no julgado. Afirma que não há no vídeo qualquer imagem que demonstre que
a gravação foi feita em local de trabalho ou que atrapalhou a rotina e o funcionamento
do serviço público.
Alega que “não foi discriminada a conduta supostamente irregular do
embargante, pois ao final da fundamentação apenas foi concluído que ‘o representado
infringiu a norma eleitoral prevista no artigo 73 da Lei nº. 9.504/97, merecendo reforma
”.
a r. sentença’
Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração
para sanar as omissões apontadas.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos. No
mérito, no entanto, não merecem acolhimento.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou
omissão (art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material,
bem como para fins de prequestionamento.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes, ou
que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta
de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de
2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as
questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como
.
as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício
Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
Na espécie, o embargante alega a existência de omissões no julgado.
Entretanto, sem razão o embargante, eis que restou expressamente
consignado no acórdão que:
“Neste contexto, para se verificar a realização da propaganda eleitoral em bem
público configurou a realização de conduta vedada pelo artigo 73, I e VI, B, da Lei
nº 9.504/97 é necessário analisar o conteúdo e a forma que se deu a gravação.
Na mídia acostada, há vídeo de propaganda eleitoral, com o seguinte conteúdo e
imagem:
Num. 34886216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/05/2021 08:34:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052008340287700000034027642
Número do documento: 21052008340287700000034027642

“Recebemos 12 mil kits pedagógicos que reforçam a qualidade, planejamento e
dedicação que sempre oferecemos na educação municipal. Qualidade tem sido
uma das prioridades da nossa gestão. E teve resultados: somos nota 7.2 no Ideb
com melhor ensino entre cidades grandes do Paraná.”
O conteúdo do vídeo e do frame acima reproduzido deixa claro que o representado,
atual prefeito do Município de Maringá-PR e candidato a reeleição, veiculou em
suas redes sociais, material escolar apresentando por pessoa utilizando jaleco
contendo o símbolo da SEDUC – Secretaria Municipal de Educação.
Nesse ponto, tem-se que restou devidamente caracterizada a ocorrência de
conduta vedada pelo artigo 73, I e VI, b, da Lei nº 9.504/97, nos termos fixados no
julgamento, por esta corte, do RE nº 0600035-61.2020.6.16.0031, de relatoria do
Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, assim ementado:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA
VEDADA
A
AGENTE
PÚBLICO.
VEICULAÇÃO
DE
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM REDE SOCIAL PRIVADA DE PRÉ-CANDIDATO A
PREFEITO NO PERÍODO VEDADO. USO DE SLOGAN E BRASÃO DO
MUNICÍPIO. APROPRIAÇÃO DA IMAGEM DO MUNICÍPIO EM FAVOR DE
PRÉ-CANDIDATO. MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA INSTITUCIONAL NO
PERÍODO VEDADO. USO DE RECURSOS PRIVADOS. IRRELEVÂNCIA.
CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA VEDADA PREVISTA NO ART. 73, VI, B DA
LEI DAS ELEIÇÕES. VALIDADE PROBATÓRIA DA ATA NOTARIAL.
DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE
VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
2. A proibição da veiculação de publicidade institucional no período vedado, embora
não impeça a liberdade de manifestação do pensamento e a possibilidade de
promoção pessoal de agentes públicos, servidores ou não, em suas redes sociais
privadas, impõe certos limites de atuação, a fim de evitar o uso da máquina
governamental, desequilibrando a igualdade de oportunidades entre os candidatos,
independentemente de sua potencialidade.
3. O uso do slogan e do brasão do Município em postagens veiculadas em rede
social privada de Prefeito e pré-candidato à reeleição é caracterizado como
publicidade institucional, que não pode ser veiculada no período de três meses que
antecedem a eleição, na forma do art. 73, VI, b da Lei nº 9.504/1997.
Num. 34886216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/05/2021 08:34:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052008340287700000034027642
Número do documento: 21052008340287700000034027642

(...)
7. Recurso conhecido e desprovido.
Da mesma forma, o representado não comprovou a data ou a forma que as
imagens utilizada na publicação foram produzidas, sendo razoável concluir que
houve a utilização efetiva da influência do seu cargo público para a produção do
vídeo, eis que foram empregados bens públicos (material escolar e jaleco com
brasão do Município) na sua realização.
Conclui-se, portanto, que o representado infringiu a norma eleitoral prevista no
artigo 73 da Lei nº. 9.504/97, merecendo reforma a r. sentença.
Em relação à aplicação da multa, à mingua de elementos que justifiquem a
necessidade de exasperação, fixo no mínimo legal, no valor de R$ 5.320,50 (cinco
mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), que atende aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade”.

Nesse ponto, repito que o acórdão considerou a conduta irregular porque
houve veiculação, nas redes sociais, de apresentação de material escolar por pessoa
utilizando jaleco contendo o símbolo da SEDUC – Secretaria Municipal de
, sendo desnecessário qualquer demonstração de que a gravação foi feita
Educação
em local de trabalho ou que atrapalhou a rotina e o funcionamento do serviço público.
Em relação à tipificação do ilícito, a decisão também foi clara ao definir que
“restou devidamente caracterizada a ocorrência de conduta vedada pelo artigo 73, I e
VI, b, da Lei nº 9.504/97”.
Assim, verifica-se que a insurgência do embargante não respeita
propriamente a quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao
caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que
é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os
aclaratórios.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o
embargante utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria
como prequestionada.
DISPOSITIVO
, voto no sentido de se conhecer dos embargos de
Ante o exposto
declaração opostos e, no mérito, em rejeitar-lhes.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
RELATOR

Num. 34886216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/05/2021 08:34:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052008340287700000034027642
Número do documento: 21052008340287700000034027642

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600519-95.2020.6.16.0154 -
Maringá - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - EMBARGANTE:
ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS - Advogados do EMBARGANTE: ALEXIS EUSTATIOS
GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260, VITOR JOSE BORGHI - PR65314, EDUARDO FERRAZ
KOTSIFAS - PR0103828 - EMBARGADO: CIDADANIA - MARINGA - PR - MUNICIPAL -
Advogados do EMBARGADO: ORWILLE ROBERTSON DA SILVA MORIBE - PR0014656A,
RAPHAEL ESTEVES MORIBE - PR0060460A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.05.2021.
Num. 34886216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/05/2021 08:34:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052008340287700000034027642
Número do documento: 21052008340287700000034027642